Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-60.2024.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001198-60.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADALTO COSTA HENRIQUE - CPF: 027.119.851-64 (EMBARGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), ELAINE MACHADO DE QUEIROZ - CPF: 016.061.981-57 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1001198-60.2024.8.11.0025

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

EMBARGADOS: ADALTO COSTA HENRIQUE e ELAINE MACHADO DE QUEIROZ

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IM
PROCEDÊNCIA
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 256879669, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 315890385, proferido no
Recurso de Apelação de ID nº. 298164394
, o qual por unanimidade foi parcialmente provido para
“[...]
a) limitar os juros moratórios contratados ao percentual de
1% ao mês
, correspondentes a
12% ao ano;
b) determinar a
repetição de indébito na forma simples,
dos valores pagos a maior pelos embargantes na fase de liquidação, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data dos pagamentos, ressalvando, todavia, a possibilidade de compensação de eventual débito em aberto pelos apelantes, na forma do artigo 368 do Código Civil e, c) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ressalvando que os apelantes são beneficiários da justiça gratuita

[...].”
(Sic. ID nº 313198855)

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não se pronunciou sobre ponto relevante abordado em suas contrarrazões ao recurso de apelação, especificamente sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, por se tratar de ato típico cooperativo.

Aduz também que o acórdão incorreu em contradição ao determinar a repetição de indébito e a compensação de valores, configurando decisão extra petita, uma vez que em momento algum houve pedido da parte embargada nesse sentido, violando o princípio da adstrição ou congruência previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Ao final,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID nº 319432858, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, no que tange à alegada omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que
“exegese do preceituado pela Súmula n. 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.”
(Sic. ID nº 301127377)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras, incluindo as cooperativas de crédito quando atuam na concessão de empréstimos e operações financeiras, submetem-se às disposições do CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

Embora a embargante sustente que se trata de ato cooperativo típico, tal argumento não afasta a incidência do CDC quando a cooperativa atua como instituição financeira na concessão de crédito, como no caso em análise. A relação estabelecida entre as partes caracteriza-se pela vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica dos embargados frente à instituição financeira, justificando a aplicação das normas protetivas do consumidor.

Ademais, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a limitação dos juros moratórios e a determinação de repetição de indébito com base nos princípios da boa-fé objetiva, da equidade contratual e da função social do contrato, todos aplicáveis independentemente da incidência específica do CDC.

Portanto, não há omissão a ser sanada, tendo o acórdão enfrentado expressamente a questão da aplicabilidade do CDC aos contratos bancários, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Quanto à alegada contradição, ou seja, de que o acórdão incorreu em decisão
extra petita
ao determinar a repetição de indébito e a compensação de valores, uma vez que não houve pedido expresso nesse sentido, também não merece prosperar.

Isto porque, a determinação de repetição de indébito na forma simples decorre logicamente do reconhecimento da abusividade dos juros moratórios, sendo consequência natural da declaração de ilegalidade de encargos contratuais, em consonância com o art. 876 do Código Civil, que estabelece:
“Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir.”

Ademais, o pedido de revisão contratual formulado pelos embargados em sua petição inicial e reiterado no recurso de apelação abrange implicitamente a devolução dos valores pagos indevidamente, sendo desnecessário pedido expresso nesse sentido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Da mesma forma, a possibilidade de compensação dos valores a serem restituídos com eventual débito em aberto, prevista no acórdão, constitui mera faculdade processual, em conformidade com o art. 368 do Código Civil, não caracterizando decisão
extra petita
, mas sim aplicação do princípio da economia processual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025